Tribunal: TJSP
Processo: 2201204-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reconheceu o excesso de execução. Insurgência.

Ausência de comprovação, pela exequente, do pagamento dos valores cuja devolução postula no cumprimento de sentença, em observância ao decidido na r. sentença.

Agravo não provido.